Tribunal: TJDFT
Processo: 0740837-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740837-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M. C. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANNE GUEDES DE MELO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO REVOGADO POR DECISÃO DO COLÉGIO RECURSAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO PELA CORTE DE JUSTIÇA. STJ. PRONUNCIAMENTO REFORMADOR DE NATUREZA CONSTITUTIVA E COM EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONFERIR EFEITOS RETROATIVOS AO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA À SEGURANÇA JURÍDICA PORQUE NÃO PODE A PARTE SER PENALIZADA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL QUE FORA REVOGADO E A QUE DEIXARA DE ESTAR SUJEITA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA DA MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA EM TUTELA LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso concreto em que o julgamento, em sede de apelação, de improcedência do pedido inicial afastou a obrigação liminarmente estabelecida à seguradora ré de reembolsar os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional, sob pena de multa de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), com o que, por força de inafastável lógica jurídica, inequivocamente liberou a parte demandada de atender ao comando judicial que, ao início do processo, dera o juízo de primeira instância. 2. A decisão revogada teve retirado do mundo jurídico seu suporte fático e eliminado o comando nela expresso pela decisão colegiada revogadora, com o que também retirou à parte autora a possibilidade de se beneficiar do provimento revogado porque cessada a eficácia dessa medida em qualquer hipótese legal, sob pena de quebra do princípio da segurança jurídica, que é um dos pilares do estado democrático de direito. Logo, inadmissível penalizá-la pelo descumprimento de obrigação de que fora desobrigada pelo Colegiado Recursal. 3. Tem evidente natureza constitutiva e efeitos prospectivos – o que é garantia de previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas - a decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, reformando em parte o acórdão deste e. Tribunal, condenou a seguradora ré a ressarcir integralmente despesas médicas realizadas pela autora reembolsando-a segundo o que viesse a ser apurado em liquidação de sentença. Desta feita, foge completamente ao mais elementar padrão de legalidade a orientação adotada pelo magistrado de primeira instância ao imotivadamente a ela conferir efeito retroativo. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 77, inciso IV, 300, e 537, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida violou a regra que permite apenas a modificação ou exclusão da multa vincenda, não sendo possível excluir multa já vencida. Defende que a revogação da tutela provisória possui efeitos ex nunc, não podendo retroagir para excluir multas já constituídas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 77, inciso IV, 300, e 537, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: “Inadmissível, portanto, impor ao executado/agravante penalidade com fundamento em decisão revogada, especialmente porque, como antes afirmado, tem efeitos prospectivos (ex nunc) o acórdão de natureza constitutiva proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o qual revogou em parte o acórdão deste e. Tribunal sem retirar a prevalência dos efeitos produzidos pelo acórdão recorrido até a data de sua parcial reforma, com o que permaneceu eficaz o provimento do Colegiado Recursal que revogou a tutela liminar anteriormente deferida” (ID 72005655). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2.ASTREINTES. REVOGADA. INEXIGIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A sentença que revoga expressamente a decisão que antecipou a tutela acarreta a inexigibilidade das astreintes fixadas pela monocrática revogada. Precedentes. 2.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da exigibilidade da multa, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.733.034/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2190851, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN 30/10/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029